Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO. POSSÍVEL INCOMPATIBILIDADE DE QUESTÃO E DISPOSIÇÕES DO EDITAL E DA LEI. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao caso, mormente porque, sendo dado prosseguimento regular ao certame, caso haja o entendimento do Magistrado no sentido de que a questão impugnada deva realmente ser anulada, o agravante não terá participado do curso de formação (possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação), e, verificada a relevância da fundamentação apresentada, a decisão de primeira instância deve ser reformada para conceder a liminar.
2. Sendo possível constatar que o candidato do certame, para adequada resolução da questão, deveria ter conhecimento de súmula que foi cancelada em data bem anterior à publicação do edital do concurso, em conflito com a lei e com a própria norma do certame, é provável que a questão impugnada esteja eivada de ilegalidade.
3. Nessa fase perfunctória da ação mandamental ajuizada em primeiro grau, a hipótese alegada encaixa na excepcionalidade prevista no Tema 485 do STF, fazendo cabível que Poder Judiciário possa analisar a compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do concurso.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA para que, ao menos provisoriamente, seja anulada a questão n. 57 (prova tipo A) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - de modo a reclassificar o impetrante com a correspondente nota, de forma precária, reservando-se a este a respectiva vaga, na condição de sub judice.